Tribunal: TJBA
Processo: 8018441-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018441-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALAN DA HORA BRITO

Advogado(s)
:
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, MARCOS ALAN DA HORA BRITO

APELADO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – FRAUDE INFORMADA PELO CONSUMIDOR – ESTORNO PARCIAL DOS VALORES – PENDÊNCIA DE R$ 70,72 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DA BANDEIRA (MASTERCARD) RECONHECIDA – ART. 485, VI, CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMISSORA (ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A) – ART. 14 DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO APENAS QUANTO À RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – CONSECUTÁRIOS LEGAIS FIXADOS CONFORME LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão do seu Cartão de Crédito pré- pago Internacional, que teve o seu saldo furtado, sem que realmente estivesse ocorrido a perda do cartão.

2. Constatada a ocorrência de transações não reconhecidas em cartão de crédito pré-pago e a restituição parcial dos valores, subsiste a obrigação de devolução do saldo remanescente, devidamente corrigido e acrescido de juros.

3.
Preliminarmente o réu menciona sobre a Ilegitimidade passiva da Mastercard, em que a prova documental demonstra, que a Mastercard atua exclusivamente como detentora/licenciadora da marca e tecnologia da bandeira, sem participar da emissão do cartão, da gestão da conta ou das transações contestadas.

4.Ainda em sede administrativa, o autor aguardou pacientemente, algum retorno dos réus, conforme orientação deles próprios, restando portanto reconhecida a fraude sofrida pelo autor, conforme correspondência eletrônica (e-mail) recebida, em 19/04/2022. Discorre ainda em sua inicial que, apesar de reconhecida a fraude os valores sacados não foram devolvidos em sua totalidade.

5.Trantando-se de um montante sacado mediante meio fraudulento, no valor de R$ 78,52 (setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), entretanto só foi devolvido ao autor R$ 7,80 ( sete reais e oitenta centavos), restando a se devolvido R$ 70,72 (Setenta reais e setenta e dois centavos).

6. Após a analise de toda a documentação, apresentada pelo autor, verificamos que foi feito o Registro de Furto ocorridos no Saldo do Cartão em questão, (MASTERCAR), (ID84862259), e-mail (ID84862259).

7.No caso, restou incontroverso que houve transações não reconhecidas e estorno parcial dos valores. A ré Acesso Soluções, comprovou ter cancelado o cartão, emitindo outro e restituído parte do montante, permanecendo pendente apenas R$ 70,72, valor cuja restituição foi corretamente determinada.

8.Não se verifica, portanto, ilícito indenizável, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização moral, arts. 186 e 927 do CC.

9.Consectários legais mantidos nos moldes da sentença, com correção monetária pelo IPCA e, a partir da Lei nº 14.905/2024, aplicação da taxa SELIC, em consonância com os Temas 99 e 112 do STJ.
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8018441-35.2024.8.05.0001
, em que é apelante
Marcos Alan da Hora Brito
e apelados
Acesso Soluções de Pagamento S/A – Instituição de Pagamento
e
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Mastercard Brasil, Soluções de Pagamento Ltda., extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela (art. 485, VI, CPC), mantendo, no mais, a sentença de parcial procedência contra a Acesso Soluções de Pagamento S/A.

Salvador/BA, 18 de AGOSTO de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator